Tribunal: TJDFT
Processo: 0715750-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA, INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUA EMENDA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. O recurso de agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo ope legis e por isso a sua interposição não afeta a eficácia das decisões interlocutórias nem obstrui o desenvolvimento da relação processual, consoante a inteligência dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. À falta de qualquer impedimento legal, não representa error in procedendo a extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial antes do julgamento do agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial que determinou a sua emenda.
III. Recurso conhecido e desprovido.